Tribunal: STF
Processo: RE 1574659
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO DE VALORES. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. DECISÃO DO STJ. RETORNO DOS AUTOS. OMISSÃO. RECOONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SANEAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA. VALORES BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE LICITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 
1. Não tendo sido explicitado especificamente a razão pela qual, ainda que homologado o arquivamento do apuratório em face da embargante, o numerário bloqueado não foi liberado, impende sanar a fundamentação deficiente. 
2. O arquivamento do Inquérito Policial determinado ante a ausência de evidências que apontassem a autoria delitiva por parte dos representantes da empresa embargante, não demonstra, por si só, a licitude dos valores bloqueados. 
3. Não restou esclarecido pela embargante a razão pela qual empresas ligadas a ORCRIM depositaram valores em sua conta, de modo a corroborar a licitude do numerário restrito. 
4. Havendo fortes indícios de que os recursos constritos são oriundos da prática de crimes, incumbe ao acusado/investigado comprovar o negócio lícito subjacente ao recebimento dos valores espúrios, o que não ocorreu no presente feito. 
5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão identificada na decisão do STJ, agregando fundamentação ao acórdão embargado, para manter a sentença recorrida.

Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.
A defesa alega, inicialmente, que “o juízo a quo manteve a pena de perdimento sem apresentar uma fundamentação idônea, partindo de uma premissa factual equivocada e, por consequência, ignorando, novamente, a documentação defensiva”.
Ademais, sustenta que “a Recorrente arca com o efeito da condenação de terceiros, a despeito de uma investigação criminal reconhecer a inexistência de qualquer crime ou vinculação com pessoas condenadas criminalmente”.
Requer seja reconhecida a nulidade do acórdão recorrido “em razão à violação ao dever de motivação das decisões judiciais”, bem como seja reconhecida “a violação aos princípios da culpabilidade e intranscendência da pena, previstos no artigo 5º, inciso XLV da Carta Magna, tendo em vista a imposição de uma sanção penal à Recorrente, mesmo após ter sido investigada e o inquérito ter sido arquivado, com a consequente nulidade do Acórdão recorrido”.   
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral da República pronunciou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado:
Recurso extraordinário. Alegada negativa de prestação jurisdicional. Ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal não verificada. Decisão devidamente fundamentada. Consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do AI 791292 QO- RG. Tema 339 da Repercussão Geral: "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão". Inexistência de repercussão geral. Suposta ofensa ao art. 5º, inciso XLV da Constituição. Ausência do devido prequestionamento. Incidência do óbice previsto na Súmula 282 desse STF. Parecer pelo não conhecimento do recurso

É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, verifica-se que a resolução da controvérsia atinente ao sequestro dos valores ora questionados nos autos demandaria, in casu, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 
Ademais, o posicionamento do Tribunal a quo não pode ser revisto pela Suprema Corte, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que “não há demonstração mais clara da condição de terceiro de boa-fé que o fato de a Recorrente adotar boas práticas em sua atividade e não ser possível conhecer a intenção da organização criminosa”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. 
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos de terceiro. Controvérsia acerca da propriedade e posse de imóvel objeto de penhora. Acórdão com base no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (1.452.726-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 08/01/2024)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O Tribunal de origem decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional. Logo, a violação da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 2. Para divergir das conclusões adotadas no acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 916.261-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12/09/2018) 

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. 
Deveras, não prospera o argumento de que o acórdão recorrido não está devidamente fundamentado, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou as alegações apresentadas nos autos, embora de forma contrária aos interesses do recorrente. 
Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “as questões relevantes para a solução da lide foram enfrentadas de forma clara nas decisões recorridas, com exame satisfatório dos argumentos trazidos pelas partes, e estão suficientemente fundamentadas, com efetiva entrega da prestação jurisdicional”.
Nesse contexto, o Plenário deste Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte, no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado: 

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010) 

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21,    § 1º, do Regimento Interno do STF.
Publique-se. 
Brasília, 2 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente